Tribunal: TCU
Processo: 025.058/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo FNDE em desfavor do Sr. Clermont Silveira Castor, ex-Prefeito do Município de Cubatão/SP, por omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2006.

Inteiro teor:
Acórdão 10304/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Clermont Silveira Castor, ex-prefeito do Município de Cubatão/SP, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos relativos ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-PEJA, atinentes ao exercício de 2006, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público às peças 172 a 174; Considerando que, por meio do Acórdão 185/2019-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal aplicou individualmente ao Sr. Clermont Silveira Castor e à Sra. Márcia Rosa de Mendonça Silva as multas previstas nos arts. 58, I e II, da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Considerando que, em seguida, foi prolatado o Acórdão 11108/2019-TCU-Primeira Câmara , o qual conheceu do recurso de reconsideração interposto pelos Srs. Clermont Silveira Castor e Márcia Rosa de Mendonça Silva contra o Acórdão 185/2019-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; Considerando que, com relação à Sra. Márcia Rosa de Mendonça Silva foi constituído o processo de cobrança executiva (CBEX), mediante o TC Processo 015.028/2020-8 ; Considerando que, no que se refere ao Sr. Clermont Silveira Castor, o responsável recolheu integralmente a multa individual que lhe foi cominada pelo Tribunal, não remanescendo saldo devedor em face do responsável, razão pela qual se entende pertinente a expedição da quitação de dívida, consoante comprovantes às peças 136 a 140, 142-170 e demonstrativo de débito à peça 171; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 218 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 27 da Lei 8.443/1992, em expedir quitação ao responsável Clermont Silveira Castor, ante o recolhimento integral da multa individual a ele cominada por este Tribunal, por meio do subitem 9.6 do Acórdão 185/2019-TCU-Primeira Câmara , consoante comprovantes de pagamento às peças 136 a 140, 142- 170, bem como demonstrativo de débito acostado aos autos, à peça 171, informando ao responsável o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 025.058/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.028/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Clermont Silveira Castor (XXX.282.018-XX); Márcia Rosa de Mendonça Silva (XXX.086.978-XX); Prefeitura Municipal de Cubatão - SP (47.492.806/0001-08). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cubatão - SP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Roberto Mohamed Amin Junior (140.193/OAB-SP), representando Márcia Rosa de Mendonça Silva; Soraia Silvia Fernandez Prado (198.868/OAB-SP), Tereza Ferreira Alves Novaes (332.333/OAB-SP) e outros, representando Clermont Silveira Castor. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.